Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-49.2018.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000393-49.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORAINE STHEFANY BORGES MONTEIRO - CPF: 070.608.861-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMI MARTINS RIBEIRO - CPF: 000.741.381-54 (APELANTE), NUBIA MACHADO CARPES - CPF: 069.862.111-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERVAL ROCHA DE SOUZA - CPF: 557.532.991-72 (VÍTIMA), MARIA VITORIA FERREIRA GERALDELHE - CPF: 062.168.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINE STHEFANY BORGES MONTEIRO - CPF: 070.608.861-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMI MARTINS RIBEIRO - CPF: 000.741.381-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES E, NO REMANESCENTE, PROVEU EM PARTE O APELO, COM SUBSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO CRIME.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PRONÚNCIA
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. RECURSO PREJUDICADO NESTE PONTO. SUBSISTÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO COM A PENA DO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA FINAL REAJUSTADA. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, PROVIDO EM PARTE, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que, após absolvê-la do crime doloso contra a vida, condenou-a pela prática dos crimes conexos de tráfico de drogas e corrupção de menor, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pretendendo-se, neste momento, o reajuste das sanções impostas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
i
) a possibilidade de a circunstância atenuante conduzir as penas intermediárias para patamares abaixo dos mínimos legais;
ii
) a viabilidade do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com consequente reajuste da pena imposta, abrandamento do regime inicial de cumprimento e substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com base no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 115 do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

4. Impossível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal à conta da incidência de circunstância atenuante, nos termos da Súmula n.º 231/STJ e do entendimento do STF em repercussão geral (RE 597.270).

5. Reconhecido o direito à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento dos requisitos legais pela apelante, que era primária e não detinha envolvimento com organização criminosa.

6. Readequada a reprimenda do delito de tráfico de drogas para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos,
extingue-se a punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa [art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal].

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente prejudicado e, na extensão remanescente, provido, com providência de ofício para extinguir a punibilidade da apelante.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa impede a manutenção de efeitos da condenação, equiparando-se à absolvição. 2.
Reconhecida a incidência das atenuantes, não há como a pena intermediária do sentenciado ser reduzida, uma vez que já estabelecida no mínimo legal (Súmula 231, STJ). 3.
O tráfico privilegiado reconhecido nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 permite a readequação da pena e do regime e a substituição por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 33, §2º, alínea ‘c’ e §3º
,
art. 44, incisos I, II e III e §2º
, art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 115; Lei nº. 11.343/06, art. 33, §4º.
Súmula n. 231 do STJ;

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Recurso Extraordinário n.º 597.270-4/RS;
TJTM, N.U 1016580-71.2024.8.11.0000, Des. HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NUBIA MACHADO CARPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NUBIA MACHADO CARPES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0000393-49.2018.8.11.0021, na qual, em observância ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
absolveu
a acusada do delito doloso contra a vida [art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal] e a
condenou
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática, em concurso material,
dos crimes conexos
de corrupção de menor [
art. 244-B, da Lei nº. 8069/90
] e tráfico de drogas [
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
].

Na mesma sessão plenária do Júri Popular, a corré
Valdemi Martins Ribeiro
restou condenada à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, em decorrência da prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Por meio do petitório disponível no ID 230462785, a Defensoria Pública Estadual, em assistência à acusada, pretende que
a aplicação da
atenuante da

menoridade relativa

conduza a patamares
aquém dos mínimos legais
as penas intermediárias dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.
Cumulativamente, pugna pelo
reconhecimento, na fração máxima, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
,
ante o preenchimento de todos os requisitos legais, com o consequentemente
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
e a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 230462791
, o
Parquet

requer o seu
desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 243488668,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ab initio,
detidamente analisados os autos, verifico que
a pretensão punitiva estatal em relação ao
crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº. 8069/90
encontra-se fulminada pela prescrição
, tornando
PREJUDICADO
o recurso da Defesa, nesse ponto.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo
de ofício
, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
a sentenciada

NUBIA MACHADO CARPES

foi condenada à pena privativa de liberdade em relação ao
crime previsto no art. 244-B, do ECA
no patamar de
01 (um) ano de reclusão
,
e considerando que o órgão ministerial foi
cientificado da r. sentença [a teor da certidão aposta no ID 230462780], não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, tenho que
a condenação já transitou em j
ulgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável para o delito de corrupção de menor é o de
4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento até a publicação da sentença de pronúncia –
marco interruptivo do curso do prazo prescricional
.
E tratando-se de acusada
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime
, é reduzido de metade o prazo de prescrição, ou seja,
2 (dois) anos
no caso concreto, consoante disposto no art. 115 do Estatuto Repressivo.

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade concreta e isoladamente aplicada à apelante quanto ao delito de corrupção de menor, porquanto se
passaram
mais de 05 (cinco) anos

entre o recebimento da denúncia [
09/05/2018
] e o trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a decisão de pronúncia [
20/02/2024
], ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Assim sendo, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade da apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º c/c art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome da acusada lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais constitui-se num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Sendo assim,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
NUBIA MACHADO CARPES

em relação ao crime de
corrupção de menor
[art. 244-B da Lei n. 8.069/90],
ante a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por
NUBIA MACHADO CARPES
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Lado outro, quanto aos pedidos atinentes à reprimenda imposta em relação ao delito de
corrupção de menor
[art. 244-B da Lei n. 8.069/90]
,

carece a apelante de interesse recursal, porquanto
fulminada a pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição pela pena em concreto.

Consta do caderno informativo que, no dia
14/01/2018
, por volta das 09h40, na residência localizada na Rua 19, nº. 154, bairro Operário, na cidade de Água Boa-MT, a denunciada
RUBIA MACHADO CARPES
juntamente com as codenunciadas
Loraine Sthefany Borges Monteiro
e
Valdemi Martins Ribeiro
e com o auxílio da adolescente
Maria Vitória Ferreira Geraldelhe
, com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de uma arma branca [faca] desferiram três golpes contra a vítima
Roberval Rocha de Souza
, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que a vítima
Roberval
era usuário de drogas e em data incerta, porém no mês de janeiro de 2018, compareceu no imóvel da denunciada
NUBIA
e lhe entregou um aparelho celular [de propriedade da sua genitora,
Aureni Rocha de Souza Bastos
], em troca de uma porção de droga, pelo valor de duzentos reais. Na sequência, o ofendido
Roberval
e seu padrasto
Iris Custódio de Bastos
procuraram a increpada
NUBIA
para efetuarem o pagamento do entorpecente adquirido e assim recuperar o aparelho móvel, contudo ela se negou.

Segundo a denúncia,
Iris
, na posse da nota fiscal do celular, procurou a denunciada dizendo que se esta não devolvesse o aparelho denunciaria os fatos à autoridade policial. E no dia 12/01/2018, a acusada
NUBIA
procurou a vítima
Roberval
e o ameaçou com as seguintes palavras “
se der rolo o celular eu te mato
”. Passados dois dias, por volta das 09h, como previamente ajustado pelas demais denunciadas,
Valdemi
deslocou-se até a casa de
Roberval
e lhe convidou para consumirem entorpecentes juntos.

Conforme narrado pelo
Parquet
, a vítima acompanhou a codenunciada
Valdemi
e ao chegar nos fundos da residência de
RUBIA
, foi surpreendido por esta e em seguida a menor de idade
Maria Vitória
passou a desferir os golpes de faca em desfavor de
Roberval,
o qual tentou se defender com os braços. A vítima tentou fugir do local, momento em que foi segurado por
NUBIA
enquanto a adolescente lhe golpeava pelas costas.

Consta nos autos que a codenunciada
Loraine Sthefany
estava naquela localidade e presenciou as agressões contra o ofendido, entretanto nada fez para cessar aqueles atos violentos, compactuando com a ação das demais denunciadas. Ato contínuo, a vítima conseguiu fugir até sua residência, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. E acionada a Polícia Militar, os agentes compareceram no domicílio da ora apelante e realizaram as prisões das denunciadas e apreensão da inimputável. [Denúncia, ID 182386699, p. 2-7].

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente, culminando na pronúncia da ré
NUBIA
como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 e art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06. Posteriormente
NUBIA
foi
submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença a
absolveu

do delito doloso contra a vida [art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal] e a
condenou
à pena total de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática, em concurso material,
dos crimes conexos
: corrupção de menor [
art. 244-B, da Lei nº. 8069/90
] e tráfico de drogas [
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
].

Neste contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

I –

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA DO NARCOTRÁFICO PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que a pena-base imposta à apelante quanto ao delito de
tráfico de drogas
foi estabelecida no
quantum
mínimo previsto em lei, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
a reprimenda intermediária quedou-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante da
menoridade relativa
, a redução da sanção aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...] 1.1.3. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06)

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena- base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexiste agravante, e em relação a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP), deixo de aplicar, visto que não poderá conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231, do STJ.
Portanto, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar
. [...] –
ID 230462773, p. 2.

Deveras,
procedeu com acerto
o magistrado da instância singela.

Isso porque, a princípio, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador, entendo que
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e
no seio desta c. Corte de Justiça
, de modo que o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor da acusada não tem o condão de reduzir a sanção a ela imposta.

Por sua vez, como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, porventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO.

Confira-se:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).
– Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E como é de curial sabença, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que determina ainda mais a
impossibilidade de se

destoar
do citado verbete sumular.

Portanto, por todas as razões expostas,
rejeito
o pedido recursal de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

II
–

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Requer, ainda, a i. defesa que em benefício da apelante seja reconhecida a figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”; e, após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão lhe assiste nesse ponto
.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
não aplicou a referida causa de diminuição à apelante, discorrendo apenas que “
Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição
” (sic).

Dessa forma, analisando o conjunto probatório exposto, não se vislumbra indicativos de que
NUBIA
se dedicasse a atividades ilícitas ou integrasse organização criminosa, visto que não foram interceptados diálogos mantidos entre ela e outros integrantes do grupo delituoso, tampouco com tratativas da comercialização de entorpecentes diretamente com usuários. Soma-se a esse cenário que, ao tempo do fato,
NUBIA
era primária [tinha 18 anos na época] e sem antecedentes criminais.

Logo, verifica-se que
ela preenche os requisitos do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, fazendo jus ao benefício pleiteado na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Nesse sentido é o posicionamento desta eg. Corte:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA PARA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O MESMO ARGUMENTO PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO SOB PENA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. 01.
A dedicação às atividades criminosas, utilizada pelo Juízo sentenciante como fundamento para afastar a benesse do tráfico privilegiado, não resta configurada na hipótese, na medida em que inexistem elementos aptos a indicar que o agente exerce a traficância de forma habitual. 02. Preenchidos os requisitos elencados no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da causa de diminuição de pena é medida que se impõe.
03. O fato de a natureza nociva da cocaína ter sido utilizada para negativação das consequências do delito impede a sua consideração para modular a fração de diminuição da pena, pois tal ato implicaria em bis in idem. 04. Procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial”.
(
N.U 1016580-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024
) – Destaquei.

Por conseguinte,
passo à materialização da nova reprimenda imposta a NUBIA MACHADO CARPES pelo crime de tráfico de drogas
:

Na
primeira etapa
do cálculo, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, uma vez que não houve a depreciação de vetor judicial algum previsto no art. 59 do CP, tampouco no art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

No
segundo momento
, foi reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa, todavia, a teor do preconizado na Súmula n.º 231 do STJ, impede-se a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, de modo a permanecer em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

E,
na terceira etapa
, acolhida neste grau de jurisdição a pretensão defensiva de aplicação em favor da apelante da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, com a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), fixo a pena final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘c’ e §3º, do Código Penal, aplico o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, e ainda, substituo a pena corpórea por
duas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal. (art. 44, incisos I, II e III e §2º, do CP).

Enfim, como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente imposto à condenada quanto ao narcotráfico, qual seja,
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 anos
e
tratando
-se de acusada
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime
, é reduzido de metade o prazo de prescrição, ou seja,
2 (dois) anos
no caso concreto, consoante disposto no art. 115 do Estatuto Repressivo.

É dos autos que o crime previsto no art. 33 da Lei Drogas

foi cometido em 14/01/2018
;
a
denúncia foi recebida

09/05/2018
e
o trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a decisão de
pronúncia
ocorreu em
20/02/2024
;
a evidenciar que
se passaram mais de 05 anos entre esses marcos interruptivos
,

ficando comprovado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
para,

com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §2.º e art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
da denunciada
NUBIA MACHADO CARPES
no tocante à prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
NUBIA MACHADO CARPES
em relação

ao crime de
corrupção de menor
[art. 244-B, da Lei n. 8.069/90]
,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

No mérito, conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
NUBIA MACHADO CARPES
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação defensiva
para reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, de modo que a sua reprimenda final e definitiva fica estabelecida em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Por corolário, em razão do
quantum
de pena estabelecido por esta eg. Corte revisora,
EXTINGUE-SE

A PUNIBILIDADE
da apelante também em relação ao delito de
tráfico de drogas
, ante a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
,
na forma do
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025